Tribunal: STJ
Processo: 8042676-35.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224008 - BA(2025/0365028-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ROMARIO DE SOUZA ARAUJO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas
corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado de violência doméstica, com base na
gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada apresentou fundamentação
suficiente para a manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a gravidade
concreta do delito, o risco de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada fundamentou a manutenção da prisão preventiva com base na gravidade
concreta da conduta do paciente, evidenciada pelas múltiplas lesões corporais documentadas em
laudo médico e pelo relato de tentativa de enforcamento, que indicam um padrão de violência
sistemática e escalada para uma modalidade potencialmente letal.
4. O histórico de descumprimento de medidas protetivas de urgência e a existência de outros
processos criminais contra o paciente demonstram desprezo pelas ordens judiciais e propensão à
reiteração delitiva, justificando a necessidade de garantia da ordem pública.
5. A aplicação de medidas cautelares alternativas foi considerada inadequada, tendo em vista o
histórico de descumprimento de determinações judiciais e a gravidade excepcional da conduta
do paciente.
6. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego, não são suficientes para
afastar o risco à ordem pública evidenciado por elementos concretos dos autos.
7. A decisão agravada não violou os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, pois a
prisão preventiva foi considerada necessária e proporcional para resguardar a ordem pública e a
integridade física e psicológica da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, incisos I e II; 312; 313, III; 319.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA56397212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/05/2026 17:19:30
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 07d59675-574f-44c1-98ce-9482405660f8

STJ, HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09.04.2024;
888.013/SP,
STJ, HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
702.069/SC,
15.02.2022; STJ, HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
603.125/SP,
julgado em 08.09.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
23/04/2026
29/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56397212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/05/2026 17:19:30
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 07d59675-574f-44c1-98ce-9482405660f8

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224008 - BA(2025/0365028-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ROMARIO DE SOUZA ARAUJO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas
corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado de violência doméstica, com base na
gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada apresentou fundamentação
suficiente para a manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a gravidade
concreta do delito, o risco de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada fundamentou a manutenção da prisão preventiva com base na gravidade
concreta da conduta do paciente, evidenciada pelas múltiplas lesões corporais documentadas em
laudo médico e pelo relato de tentativa de enforcamento, que indicam um padrão de violência
sistemática e escalada para uma modalidade potencialmente letal.
4. O histórico de descumprimento de medidas protetivas de urgência e a existência de outros
processos criminais contra o paciente demonstram desprezo pelas ordens judiciais e propensão à
reiteração delitiva, justificando a necessidade de garantia da ordem pública.
5. A aplicação de medidas cautelares alternativas foi considerada inadequada, tendo em vista o
histórico de descumprimento de determinações judiciais e a gravidade excepcional da conduta
do paciente.
6. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego, não são suficientes para
afastar o risco à ordem pública evidenciado por elementos concretos dos autos.
Documento eletrônico VDA55991533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: 62112f4c-62f0-4541-b37a-f9594888783a

7. A decisão agravada não violou os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, pois a
prisão preventiva foi considerada necessária e proporcional para resguardar a ordem pública e a
integridade física e psicológica da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando há gravidade concreta da conduta e risco de
2.
reiteração delitiva, devidamente fundamentados em elementos concretos dos autos.
Condições
pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e emprego, não são suficientes para afastar
3.
a necessidade de prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
Medidas cautelares
alternativas à prisão preventiva são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem
pública e proteger a integridade física e psicológica da vítima.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, incisos I e II; 312; 313, III; 319.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09.04.2024;
888.013/SP,
STJ, HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
702.069/SC,
15.02.2022; STJ, HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
603.125/SP,
julgado em 08.09.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Romario de Souza Araújo, contra
decisão de fls. 246-250, que negou provimento ao recurso em
.
habeas corpus
Sustenta a parte agravante que a decisão agravada não apresentou fundamentação
suficiente para manutenção da segregação cautelar do paciente, por não haver gravidade
concreta do delito e porque não há elementos aptos a justificar o mencionado risco de reiteração
delitiva. Aduz que a manutenção da prisão preventiva do paciente representa medida
desproporcional e que não houve a apresentação das razões para o descabimento das demais
medidas cautelares diversas, previstas no
do CPP, o que viola o princípio da
art. 319
homogeneidade, considerando que a segregação cautelar deve ser aplicada apenas em ultima
ratio. Ressalta que a segregação cautelar do paciente representa medida mais grave do que
eventual futura pena aplicada em caso de condenação.
Requer a reconsideração da decisão agravada e, em caso negativo, que seja o
presente agravo regimental submetido ao julgamento pelo Colegiado para que seja provido e
concedida a ordem de soltura do paciente ou alternativamente que haja imposição de medidas
cautelares diversas.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA55991533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: 62112f4c-62f0-4541-b37a-f9594888783a

No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada
ser mantida por seus próprios fundamentos.
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 246-250):
"(...) A análise dos fundamentos que sustentam a manutenção da prisão
preventiva revelas ua total adequação aos requisitos legais estabelecidos nos artigos
312 e 313 do Código de Processo Penal.
O fumus commissi delicti encontra-se amplamente demonstrado pelas evidências
colhidas, incluindo o laudo médico que atesta múltiplas lesões físicas na vítima,
distribuídas em diferentes regiões do corpo e com variados tempos de ocorrência,
indicando um padrão de violência sistemática. As lesões documentadas no
antebraço e mão esquerda, com estimativa temporal entre duas a oito semanas,
somadas à lesão na região superior da coxa esquerda, datada entre quinze a vinte
dias, revelam a continuidade e escalada da agressão.
O periculum libertatis manifesta-se de forma inequívoca através de múltiplos
elementos convergentes. Primeiramente, a gravidade concreta da conduta transcende
a mera tipificação legal, configurando um quadro de extrema periculosidade
evidenciado não apenas pelas lesões físicas documentadas, mas especialmente pelo
relato de tentativa de enforcamento, que representa uma escalada para modalidade
potencialmente letal de violência.
A necessidade de garantia da ordem pública encontra substrato robusto no
histórico comportamental do custodiado. O fato de a vítima ter anteriormente
requerido medidas protetivas de urgência, posteriormente descumpridas, demonstra
o desprezo do agente pelas determinações judiciais e sua tendência à reiteração
delitiva. Este padrão comportamental ganha contornos ainda mais preocupantes
quando considerado que o recorrente já figura como réu em outros processos
criminais, evidenciando sua propensão à prática de condutas antijurídicas.
A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que registros criminais anteriores e
ações penais em curso constituem elementos válidos para fundamentar o juízo
concreto de risco de reiteração delitiva, justificando a prisão preventiva para
garantia da ordem pública. Neste sentido, precedentes da Quinta e Sexta Turmas
têm admitido tais circunstâncias como fundamentos legítimos para a custódia
cautelar (grifei):(...)
Quanto ao argumento central da defesa, relativo à violação do princípio da
homogeneidade das medidas cautelares, a alegação não procede. O princípio em
questão, embora represente importante limitação ao poder cautelar estatal, deve ser
aplicado com a devida ponderação das circunstâncias concretas do caso.
No presente feito, a gravidade excepcional da conduta, caracterizada pela
violência doméstica em sua forma mais severa, justifica a adoção da medida
cautelar mais rigorosa disponível no ordenamento jurídico. A proteção da
integridade física e psicológica da vítima, considerando o padrão de violência
escalante documentado nos autos, exige resposta estatal proporcional à magnitude
do risco identificado.
Ademais, não se mostra adequado, neste momento processual, estabelecer
prognósticos definitivos sobre o regime de cumprimento de eventual pena futura. A
dosimetria da pena e afixação do regime de cumprimento dependem de múltiplos
fatores que serão analisados oportunamente pelo juízo sentenciante, incluindo
circunstâncias judiciais, antecedentes, conduta social e personalidade do agente,
elementos que ainda não foram objeto de cognição exauriente.
A inadequação das medidas cautelares alternativas para o caso concreto resulta
evidente quando considerado o histórico de descumprimento de determinações
judiciais pelo custodiado. A experiência demonstra que mesmo a monitoração
eletrônica, medida cautelar de significativa restrição, mostrar-se-ia insuficiente
diante do padrão comportamental evidenciado ,especialmente considerando o
contexto de violência doméstica, que demanda proteção efetiva e imediata da
vítima.
A jurisprudência consolidada desta Corte Superior reconhece que, havendo
indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela
cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas quando estas se mostrem
insuficientes para resguardar os bens jurídicos tutelados pela norma processual
penal (grifei): (...)
Documento eletrônico VDA55991533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: 62112f4c-62f0-4541-b37a-f9594888783a

Por fim, cumpre destacar que o fato de o recorrente apresentar condições
pessoais favoráveis não constitui, por si só, impedimento à decretação da prisão
preventiva, conforme entendimento pacífico desta Corte Superior (vide julgados
supratranscritos).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em . habeas corpus (...)"

Observa-se que a prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos concretos
dos autos, considerando não somente as múltiplas lesões corporais documentadas em laudo
médico, mas também, especialmente, pelo relato de tentativa de enforcamento, que representa
uma escalada para modalidade potencialmente letal de violência, representando risco evidente de
reiteração delitiva em face da integridade física da vítima.
Destacou-se, ainda, que a vítima já havia requerido medidas protetivas
anteriormente, e que essas foram descumpridas, o que associado ao histórico criminal do
paciente, em que esse figura como réu em outros processos criminais, aponta para um
comportamento de desprezo do paciente pelas ordens judiciais e pelas normas jurídicas.
Ressalte-se, ainda, que ao contrário do alegado pela defesa, a decisão agravada
justificou com base em elementos concretos dos autos e na gravidade excepcional da conduta do
paciente os motivos de não serem aplicadas medidas cautelares alternativas a segregação
cautelar, tendo em vista a evidente dificuldade em proteger a ordem pública e a integridade
física e psíquica da vítima, por meio daquelas, especialmente considerando o histórico de
descumprimento de medidas judiciais pelo agravante.
Por essa razão, não há como reconhecer violação aos princípios da proporcionalidade
e da homogeneidade pela manutenção da segregação cautelar do agravante quando, a partir das
circunstâncias fáticas e jurídicas do caso concreto, essa representa medida suficiente para
resguardar a ordem pública.
Ao encontro asseverado (grifos acrescentados):
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO. FRAUDE
PROCESSUAL.
PERICULUM
LIBERTATIS.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. INADEQUAÇÃO DAS CAUTELARES. HABEAS CORPUS
DENEGADO.
1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito e com a presunção
de não culpabilidade, é necessário que a decretação da prisão preventiva se revista
de caráter excepcional e provisório. A decisão judicial deve ser suficientemente
motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos
artigos 282, incisos I e II
312 do CPP.
c/c
2. O Juiz justificou a necessidade de garantir a ordem pública ao mencionar
indícios de perfil violento do denunciado por homicídio qualificado contra a
esposa, por asfixia, e assinalou que o suspeito, aparentemente, alterou o local
dos fatos, uma vez que a versão por ele apresentada destoa dos laudos colhidos
durante o inquérito.
3. A gravidade efetiva de delitos violentos, que atentam contra os bens
jurídicos mais relevantes para a sociedade, é fundamento que denota
periculosidade social e risco de reiteração delitiva.
4. A análise da adequação da medida cautelar deve ser proporcional não
somente às condições pessoais do acusado, mas à gravidade do crime e de suas
circunstâncias. Insuficiência das alternativas previstas no
do CPP.
art. 319
5. Habeas corpus denegado.
(HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
888.013/SP,
em
DJe de
).
9/4/2024,
12/4/2024.

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE
CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA55991533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: 62112f4c-62f0-4541-b37a-f9594888783a

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão
devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no
do Código de
art. 312
Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis.
2. A prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente. Isso,
porque "a violência doméstica sofrida pela ofendida vem tomando proporções
maiores, tendo iniciado com ofensas e xingamentos, indo para ameaças e
culminando, por último, em lesões corporais e violação de domicílio".
3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem
pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou
mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua
contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
4. A decisão que impôs a prisão preventiva destacou, também, que o
paciente possui "pelo menos quatro situações de violência doméstica em
passado recente e as duas últimas praticadas contra a vítima" em comento.
Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a
ordem pública.
5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a
prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória (precedentes).
6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito,
indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para
acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
7. Ordem denegada.
(HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
702.069/SC,
julgado em
DJe de
).
15/2/2022,
18/2/2022.

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO No 21 DA
SÚMULA DO STJ. PROXIMIDADE DO ENCERRAMENTO DO FEITO.
PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
ANTERIORES.
GRAVIDADE
CONCRETA.
MAUS
ANTECEDENTES.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a
fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício.
2. Em relação ao alegado excesso de prazo para o julgamento pelo Tribunal do
Júri, nota-se que não foi objeto de análise pelo Tribunal impetrado, o que impede o
exame direto por esta Corte, por configurar indevida supressão de instância.
3. Ademais, verifica-se que já foi proferida decisão de pronúncia, datada de
o que atrai ao caso a incidência do enunciado no 21 da Súmula do
9/1/2020,
Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que "pronunciado o réu, fica superada a
alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução".
Considere-se, ainda, que em consulta ao site do Tribunal a quo, depreende-se que
foi designada a sessão de julgamento para o dia
sendo possível
22/10/2020,
vislumbrar, portanto, a proximidade do encerramento do feito.
4. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que
autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta
Documento eletrônico VDA55991533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: 62112f4c-62f0-4541-b37a-f9594888783a

necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com
trânsito em julgado (art.
5o, LXI, LXV, LXVI e
IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente
art. 93,
perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da
, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
Lei n. 13.964/2019
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste
às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da
medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
5. No caso, a prisão encontra-se justificada pela gravidade concreta da suposta
conduta, na qual o paciente teria, descumprindo medida protetiva de não
aproximação, tentando entrar na residência de sua ex-companheira. Ao ser impedido
pelo atual namorado dela, passou a agredi-lo e, munindo-se de garrafa que partiu-se
durante a luta corporal empreendida, golpeou-o no abdomen, perfurando-lhe a
barriga, somente não ensejando a morte por circunstâncias alheias à sua vontade.
6. Evidenciada, pois, a periculosidade do paciente, diante da violência da
conduta imputada, motivada, em tese, pela irresignação diante do término do
relacionamento. A gravidade concreta do delito é agravada pelo fato de que
vigia medida protetiva de não aproximação da sua ex-companheira, cuja
insuficiência observada demonstra que providências menos gravosas do que a
prisão se revelariam insuficientes para a proteção da ordem pública.
7. "Conforme a regra insculpida no
III, do Código de Processo
art. 313,
Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberá
a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de
urgência, quando essas, em si, se revelarem ineficazes para a tutela da mulher"
(HC
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
551.591/SP,
julgado em
DJe
.
11/2/2020,
21/2/2020)
8. Registre-se, ainda, de modo a complementar os já suficientes fundamentos
apresentados, que o paciente ostenta maus antecedentes, inclusive com
condenação pretérita por delito de lesões corporais - também, pois, de natureza
violenta - o que reforça a necessidade da custódia.
9. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no
do Código de Processo Penal são insuficientes para a
art. 319
consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma
fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua
substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
10. Ordem não conhecida.
(HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
603.125/SP,
julgado em
DJe de
)
8/9/2020,
14/9/2020.
Ademais, essa Corte Superior possui entendimento pacificado que o periculum
libertatis se evidencia pelo modus operandi da prática delitiva, o que, no caso dos autos,
verificou-se a partir de uma escalada na gravidade das lesões ocasionadas na vítima, havendo
evidente risco de reiteração delitiva em conduta mais grave.
Frise-se, por fim, que condições pessoais, como o fato de possuir residência fixa e
emprego, não são suficientes para afastar o risco à ordem pública verificada em elementos
concretos dos autos, como bem destacado pela decisão recorrida.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Documento eletrônico VDA55991533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: 62112f4c-62f0-4541-b37a-f9594888783a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 224.008 / BA
Número Registro: 2025/0365028-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50726752720248130702 80010096720258050227 80010260620258050227 80011594820258050227
80426763520258050000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROMARIO DE SOUZA ARAUJO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROMARIO DE SOUZA ARAUJO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
Documento eletrônico VDA56314101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:51
Código de Controle do Documento: 42013adf-c31f-4bb9-b6c9-36503f94cdf0

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:51
Código de Controle do Documento: 42013adf-c31f-4bb9-b6c9-36503f94cdf0